Tribunal: TJSP
Processo: 0001972-29.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000307295
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0001972-29.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WILLIAN RICARDO MARTINEZ DE MOURA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por willian ricardo
martinez de moura, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0001972-29.2020.8.26.0996
§
VOTO No 41132
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001972-29.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: WILLIAN RICARDO MARTINEZ DE MOURA
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor VANDICKSON SOARES EMÍDIO)
O Juízo de Direito do Departamento de Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, nos autos de Execução Criminal
no 0013769-70.2018.8.26.0996, reconheceu a falta disciplinar de natureza
grave praticada pelo condenado WILLIAN RICARDO MARTINEZ DE
MOURA, aos 26.12.2018, consistente em subversão à ordem e à disciplina, e
em consequência, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do
lapso temporal para fins de progressão de regime (fls. 210/212).
Inconformado, WILLIAN interpôs o presente Agravo em
Execução, sustentando a necessidade de sua absolvição por atipicidade de sua
conduta em razão do princípio da insignificância e, ainda, diante da
impossibilidade de sanção coletiva, pugnando, também, pela desclassificação
da falta de grave para média ou leve. Subsidiariamente, requer o afastamento
da perda dos dias remidos, ou sua limitação a apenas 1 dia (fls. 03/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0001972-29.2020.8.26.0996
§
O Agravado ofertou Contraminuta no sentido do não provimento
do recurso (fls. 20/26).
A r. decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 27).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça,
ofertou Parecer no sentido do não provimento do recurso (fls. 223/230).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição a esta forma de
julgamento, tendo a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO sido devidamente intimada aos 13.04.2020 (fls. 219).
É o relatório.
Aos 26.12.2018, por volta das 10h00, na Penitenciária de
Dracena, WILLIAN RICARDO MARTINEZ DE MOURA, juntamente
com outros sentenciados do Pavilhão Disciplinar, passou a questionar os
procedimentos de segurança adotados pela unidade prisional, bem como
insuflar a população carcerária a se opor as normativas comuns a todos os
estabelecimentos prisionais, justificando assim a instauração de Sindicância
no 263/2018, para apuração da prática de falta disciplinar de natureza grave,
eis que teria sido infringido o art. 50, I, da Lei no 7.210/84, concluindo-se pela
ocorrência da falta e sua autoria (fls. 28/).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0001972-29.2020.8.26.0996
§
Inicialmente, insta consignar que, ao contrário da Apelação
Criminal que é um recurso amplo, o Agravo em Execução devolve à Instância
Superior o reexame da matéria, nos limites das Razões apresentadas, ou seja,
nos exatos termos do inconformismo.
1.
Busca o Agravante sua a absolvição, sustentando a atipicidade de
sua conduta, em razão da insignificância, bem como a impossibilidade de
sanção coletiva.
Em que pesem as alegações do Agravante, em momento algum
foi imposta sanção coletiva aos envolvidos na prática da falta disciplinar de
natureza grave, o fato de terem sido 25 os presos punidos, não quer dizer que
a sanção tenha sido aplicada coletivamente.
A materialidade evidencia-se pelo Comunicado de Evento
(fls. 28/31) e Portaria (fls. 32/34), assim como pelos demais elementos do
conjunto probatório que confirmam a infração disciplinar.
No que diz respeito à autoria, ao ser ouvido na fase
administrativa, o Agravante afirmou que, no dia dos fatos houve uma
paralisação, mas em momento algum dirigiu a palavra aos funcionários e
sequer solicitou a presença do Diretor no Pavilhão. Negou a prática do fato
que lhe foi imputado, acrescentando que não possuía ligação com facções
criminosas (fls. 84).
Os demais sentenciados também negaram a prática da falta
disciplinar (fls. 66, 69, 72, 75, 78, 81, 88, 90, 93, 96, 98/99, 102, 105, 108,
111, 114, 117, 120, 123, 126, 129/130, 133, 136, 139 e 142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0001972-29.2020.8.26.0996
§
Os Agentes de Segurança Penitenciária Luiz Gustavo Neri Zani e
Emerson Crepaldi narraram que o Agravante, além de outros sentenciados
descritos no Comunicado de Evento, estaria subvertendo a ordem e a
disciplina, uma vez que questionando os procedimentos de segurança
adotados pela unidade prisional, insuflavam a população carcerária a se
opor as normativas comuns a todos os estabelecimentos prisionais
(fls. 62/63).
Em que pese a negativa do Agravante, não há nos autos o menor
indício de que os funcionários que relataram os fatos tenham se unido para,
no conjunto, faltar com a verdade visando a condenação de um inocente;
nada aponta para um falso testemunho.
Conjunto
probatório
consistente,
a
responsabilidade
do Agravante pela prática da falta disciplinar, não pode mesmo ser afastada.
Quanto à atipicidade da conduta, impossível não se reconhecer a
conduta como transgressora, uma vez que, ao questionar as normas e
procedimentos padrão adotados pela unidade prisional, mobilizando outros
sentenciados a aderirem à conduta, subverteu a ordem e a disciplina do
estabelecimento prisional.
Ao Agravante cabia observar as regras da Penitenciária,
atendendo às normas padrão estabelecidas, sem incitar os demais
sentenciados a questioná-las, o que não foi observado, razão pela qual deve
mesmo ser reconhecida sua falta disciplinar.
2.
Subsidiariamente, busca o Agravante, a desclassificação de sua
conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0001972-29.2020.8.26.0996
§
Ocorre que a conduta do Agravante se enquadra perfeitamente
no quanto previsto no art. 50, I, da Lei de Execução Penal, que é preciso ao
estabelecer que subversão à ordem e à disciplina é infração disciplinar de
natureza grave.
E, no caso dos autos, o Agravante questionou as normas e
procedimentos padrão adotados pela unidade prisional, mobilizando outros
sentenciados a aderirem à conduta, subvertendo a ordem e a disciplina do
estabelecimento prisional.
Assim, não há que se falar em desclassificação da referida falta
disciplinar.
3.
Por fim, requer o Agravante o decreto de perda dos dias remidos
no patamar mínimo.
Como já destacado, o Agravante subverteu a ordem e a
disciplina, o que demonstra que não vem absorvendo a terapia penal, tratando
com descaso as regras do estabelecimento prisional, consistindo, tal postura,
um verdadeiro perigo para a segurança e disciplina no sistema carcerário,
motivo pelo qual a perda dos dias remidos deve ser estabelecida em seu grau
máximo, ou seja, 1/3.
E nem se alegue ausência de fundamentação, pois a r. decisão
agravada é um todo e várias foram as circunstâncias nela indicadas que
justificam a necessidade de maior rigor, com a perda máxima dos dias
eventualmente remidos anteriores à falta.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por WILLIAN RICARDO MARTINEZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Agravo de Execução Penal no 0001972-29.2020.8.26.0996
§
DE MOURA, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)